Tribunal: STF
Processo: RE 1435395
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000.  INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. LEI 9.956/2000. BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. PROIBIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Cuida-se de ação ajuizada em face da União, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.956/2000, com o propósito de que seja permitido à parte autora implementar bombas de autosserviço em posto de gasolina.



      2. A pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a agravante busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade da Lei nº 9.956/2000, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 



    3. O deferimento da pretensão da parte autora criaria situação anti-isonômica, com potencial gerador de assimetrias artificiais no mercado, na medida em que permitiria, em ação individual, que fosse implantado o autosserviço em posto de gasolina, com impacto negativo no mercado de trabalho, em oposição aos valores sociais do trabalho e do pleno emprego, previstos no art. 1º, IV, da Constituição. 



    4. A manutenção da decisão singular prestigia, ainda, o princípio da reserva legal e da presunção de constitucionalidade, no que tange à aplicabilidade, ao menos em sede de cognição sumária, das disposições constantes da Lei nº 9.956/2000, quanto à proibição de instalação de bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustíveis” (fl. 1, e-doc. 89).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 105).



    2. O recorrente alega contrariado os arts. 5º e 170 da Constituição da República, ao argumento de que “a questão jurídica debatida no precedente invocado (RExt 839.950/RS com RG) é a mesma discutida nestes autos: A desnecessidade de criação e manutenção de postos artificiais de trabalho pelo Estado, além da livre iniciativa do empresário para organizar seu empreendimento e a possibilidade de otimizar a empresa, de modo a beneficiar os interesses do consumidor quanto a eficiência de atendimento, qualidade do produto e economia no preço pago” (fls. 3-4, e-doc. 115).



    Sustenta que “caberia ao empresário a faculdade de: (i) implementar o autosserviço em todas as bombas de abastecimento de seu posto, ou; (ii) implementar o autosserviço em algumas bombas de abastecimento de seu posto, ou; (iii) não implementar o autosserviço em seu posto. Por outro lado, caberia ao consumidor valer-se (ou não) desse sistema para ter mais agilidade no serviço e melhor preço no produto” (fl. 7, e-doc. 115). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo que o Tribunal a quo contrariou a isonomia e a livre iniciativa, garantidos nos arts. 5º e 170 da CF, pois afrontou o entendimento do plenário do STF no RExt 839.950/RS com RG quando a Corte decidiu que: (i) o Estado não deve criar e manter postos artificiais de trabalho; (ii) o empresário tem a liberdade para organizar seu empreendimento de forma a otimizar a empresa, para beneficiar os interesses do consumidor quanto a eficiência de atendimento, qualidade do produto e economia no preço pago. Com efeito, requer seja declarada a inconstitucionalidade da lei federal nº 9.956/2000, de modo difuso in concreto com efeito e eficácia apenas inter partes, garantindo-se o direito do recorrente implementar sistema de autosserviço em seu posto de combustíveis” (fl. 11, e-doc. 115).



    3. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferida a seguinte decisão:



    “ADMINISTRATIVO. TEMA 625 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MATÉRIA. 1. A matéria submetida à apreciação da Turma (tese de que é inconstitucional a Lei 9.956/2000, a qual proíbe o funcionamento de bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustíveis) não corresponde, portanto, ao Tema 625 do STF, afeto a inconstitucionalidade de leis que obrigam os supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras. 2. Conclui-se que a decisão submetida à retratação não se relaciona com o Tema 625 do STF, de modo que não há que se falar em retratação” (e-doc. 136).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O recorrente limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, que, “por contrariar precedente vinculante oriundo do plenário do STF, infere-se que a repercussão geral da questão é presumida. E ainda que assim não fosse, a relevância econômica, política e social da presente questão é clara, já que a decisão no caso tem o condão de modificar a forma de organização nos postos de combustíveis e beneficiar as relações de consumo” (fl. 2, e-doc. 115).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:



    “O apelante postula a declaração inconstitucional a Lei 9.956/2000, a qual proíbe o funcionamento de bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustíveis. Entendo que a controvérsia dos autos se caracteriza como questão de política pública, a qual deve ser discutida e solucionada na seara legislativa, de modo que não há como reconhecer a inconstitucionalidade da Lei 9.956/2000, sobretudo se tratar de tema relacionado à regulamenta um direito com previsão constitucional, a saber, a norma contida no art. 7º, inciso XXVII, da Constituição Federal: (...) Com efeito, a lei impugnada regulamenta um direito do trabalhador, de modo que eventual mudança da política pública na espécia demandaria atuação dos outros dois Poderes, não sendo o Judiciário aquele apto a modificar aspectos relacionados a tal regramento. O deferimento da pretensão da parte autora criaria situação anti-isonômica, com potencial gerador de assimetrias artificiais no mercado, na medida em que permitiria, em ação individual, que fosse implantado o autosserviço em posto de gasolina, com impacto negativo no mercado de trabalho, em oposição aos valores sociais do trabalho e do pleno emprego, previstos no art. 1º, IV, da Constituição. Da mesma forma, trata-se de clara questão de política pública a alegação de que os frentistas estariam expostos a agentes cancerígenos e que haveria sobrecarga da Seguridade Social não são passíveis de análise individual por parte do Poder Judiciário. Deve ser também refutada a alegação de que a vigência da lei poderia ocasionar a perda de empregos, pois, como bem ressaltado na sentença, ‘paradoxalmente, a preservação de empregos é exatamente um dos objetos da lei que a autora pretende seja declarada inconstitucional’. Por fim, é inviável, na via adotada, a pretensão no sentido de rediscutir a proibição de utilização de bomba de autosserviço em posto de combustível, a qual existe desde o advento da Lei 9.956/2000, ou seja, há mais de duas décadas. Ademais, a pretensão encontra óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a agravante busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade da Lei nº 9.956/2000, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). A manutenção da decisão singular prestigia, ainda, o princípio da reserva legal e da presunção de constitucionalidade, no que tange à aplicabilidade, ao menos em sede de cognição sumária, das disposições constantes da Lei nº 9.956/2000, quanto à proibição de instalação de bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustíveis” (fls. 4-5, e-doc. 89). 



    Os fundamentos do acórdão recorrido, de ser a controvérsia referente a política pública, de inviabilidade da via adotada pelo recorrente e dos óbices impostos pela Súmula Vinculante n. 10 e pelo art. 95 da Constituição da República, não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário.



    Tem-se, na espécie, fundamentos assentados pelo Tribunal de origem suficientes para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.337.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    7. Ademais, é de se anotar que, diferente do que afirma o recorrente, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 525 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 839.950, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 525, discutiu-se a “competência legislativa municipal para dispor sobre a obrigatoriedade de prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem de compras por supermercados ou similares”, tendo este Supremo Tribunal Federal fixado a tese de que “são inconstitucionais as leis que obrigam os supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação ao princípio da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da Constituição)” (DJe 2.4.2020).



    Na espécie vertente, discute-se a tese de ser inconstitucional a Lei n. 9.956/2000, que proíbe o funcionamento de bombas de autosserviço nos postos de abastecimento de combustíveis.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora